Tribunal: TJDFT
Processo: 0712444-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712444-32.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO HENRIQUE NAZARIO KASSBURG APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por PAULO HENRIQUE NAZARIO KASSBURG contra sentença da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de procedimento comum proposto por ele em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE e do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedentes os seus pedidos. Requer o apelante o benefício da gratuidade de justiça. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o seu estado de hipossuficiência. Ao apelante para, no prazo de 5 dias, juntar comprovantes da sua alegada hipossuficiência de recursos, tais como os últimos 3 contracheques e extratos bancários, além do comprovante de despesas que lhe impossibilite arcar com as custas processuais, sob pena de indeferimento do pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator